Tribunal: TJDFT
Processo: 0705741-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL NÃO RECONHECIDA. PRORROGAÇÃO DA GARANTIA. LIMITAÇÃO DA GARANTIA AO BEM IMÓVEL OFERTADO. PRECLUSÃO DE QUESTÕES JÁ DEBATIDAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Os ditames do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às ações que tenham por objeto cédulas de crédito rural, porquanto os valores disponibilizados na operação financeira devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais, de modo que, nesta hipótese, o mutuário não figura como destinatário final da operação financeira. (Acórdão 1603285, 07175546620228070000, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 25.8.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, não incidem as regras do CDC no presente caso.

2. Na espécie, ao ser intimado para indicar o endereço atualizado da executada, o exequente fez diversas diligências. Apesar de haver indícios de que a executada já residia no endereço informado pelo Infoseg e Siel, lá não foi encontrada pelo oficial de justiça, o que exigiu a indicação de outros pelo exequente. O credor empreendeu esforços mínimos para cumprir o ônus de indicar o endereço atualizado do devedor, o que afasta a alegada nulidade do ato citatório.

3. Este Tribunal de Justiça entende que “a nulidade dos atos processuais somente poder ser declarada diante da efetiva constatação de prejuízo em desfavor da parte a quem interessa, como revela a parêmia gálica pas de nullité sans grief. Eventual defeito na prática do ato citatório é suprido pelo comparecimento espontâneo da parte, de acordo com a regra prevista no art. 239, § 1o, do CPC.” (Acórdão 1394234, 07324106920218070000, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26.1.2022, publicado no DJe 23.2.2022)

No caso concreto, eventual nulidade do ato citatório foi suprida, pois a executada demonstra ter tomado conhecimento da ação por ocasião das constrições em seus ativos financeiros e ao opor exceção de pré-executividade. Eventual vício da citação por edital foi suprido pela ciência inequívoca da executada/embargante acerca do processo contra ela movido.

3. A executada expressamente anuiu com a prorrogação da garantia, pois apôs sua assinatura no Aditivo de Retificação e Ratificação da Cédula Rural Pignoratícia, que alterou o prazo de vencimento e substituiu os bens vinculados em garantia. Em novo aditivo, apesar de não constar sua assinatura, não houve modificação de cláusulas contratuais, mas apenas alteração do cronograma para pagamento, não havendo, pois, que se falar em exoneração das garantias prestadas. A prorrogação do crédito rural é comum nesse mercado, pois facilita o pagamento das dívidas de crédito rural, sobretudo nos casos de interferência de fatores externos, abruptos e imprevisíveis, que prejudicam o fluxo financeiro (geadas, epidemias, secas, aumento repentino de preços, etc.). Não há que falar em exoneração das garantias prestadas na cédula de crédito rural, pois foram pactuadas de forma lícita pelas partes no momento de contratação do crédito, sendo a alteração da data para o pagamento medida benéfica para as contratantes, inclusive para o fiador, pois facilitou a quitação das dívidas.

4. O seguro obrigatório a ser contratado pela instituição financeira deve recair sobre os bens dados em garantia do financiamento. (Acórdão 1373701, 07088325120208070020, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22.9.2021, publicado no DJe 4.10.2021)

5. Segundo o art. 940 do Código Civil, “aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. Para a aplicação das sanções previstas no art. 940 do Código Civil, a má-fé deve ser comprovada.

6. Segundo o Magistrado, “com o trânsito em julgado do acórdão proferido naqueles autos, os cálculos já estão sendo objeto de correção pelo embargado na ação de execução no 0038013-79.2012.8.07.0001, de modo que desnecessária nova determinação nesse sentido”, entendimento que reputo correto. De fato, tais questões já foram objeto de análise nos Embargos à Execução opostos por outra executada em face do Banco do Brasil S.A, cuja decisão já transitou em julgado. Considerando que a questão em debate já foi apreciada, a sua reapreciação encontra óbice no artigo 505 do Código de Processo Civil, segundo o qual “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".

7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.